Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-53.2025.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VALIDADE DE ASSINATURA DIGITAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TEMA 1.132 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de busca e apreensão, com consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, sob alegação de omissão, contradição e erro de premissa fática quanto à validade da assinatura digital, à constituição em mora e ao alegado cerceamento de defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou erro material; (ii) estabelecer se houve análise adequada acerca da validade da assinatura digital e da constituição em mora; e (iii) determinar se houve cerceamento de defesa ou julgamento extra petita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, afastando a alegação de omissão.
5. A validade da assinatura digital é reconhecida com base no art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, que admite meios diversos da certificação ICP-Brasil para comprovação de autoria e integridade do documento eletrônico.
6. A constituição em mora é considerada regular com fundamento no Tema 1.132 do STJ, sendo suficiente o envio de notificação ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal.
7. O colegiado afasta o cerceamento de defesa ao reconhecer a natureza especial e a cognição limitada da ação de busca e apreensão, admitindo o julgamento antecipado do mérito quando a prova é suficiente.
8. A ausência de análise individualizada de todos os argumentos das partes não configura vício, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente.
9. O acórdão não incorre em julgamento extra petita, pois se limita aos pedidos formulados, conforme o Decreto-Lei no 911/69.
10. O prequestionamento é considerado implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC, inexistindo prejuízo à parte.
11. A pretensão recursal revela caráter infringente, incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
2. A validade da assinatura digital independe de certificação pela ICP-Brasil quando demonstradas autoria e integridade por outros meios admitidos.
3. A constituição em mora, nas ações de busca e apreensão, se comprova pelo envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessário o recebimento pessoal do devedor.
4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito ocorre em causa suficientemente instruída.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 355, I, e 489, § 1o; MP no 2.200-2/2001, art. 10, § 2o; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132; TJ, Acórdão no 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 03.05.2023.